Tribunal: TJMT
Processo: 1016427-97.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016427-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COMERCIO DE MADEIRAS ITORORO LTDA - CNPJ: 32.275.336/0001-53 (APELANTE), JONATAN LEMES DA SILVA - CPF: 002.744.361-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. GUIAS FLORESTAIS VENCIDAS E DIVERGÊNCIA DE VOLUMETRIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA E SEU REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de madeira com guias florestais vencidas e com volumetria superior à autorizada (32,521m3 autorizados
versus
41,973m3 transportados).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime ambiental, considerando a alegação defensiva de que a responsabilidade pelo transporte irregular seria exclusivamente da empresa transportadora.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por documentos oficiais, incluindo Auto de Inspeção, Auto de Constatação e Relatório Técnico elaborados pelos órgãos ambientais competentes.

4. A Lei nº 9.605/98, em seu artigo 3º, estabelece a responsabilidade penal da pessoa jurídica e de seus representantes legais quando o crime ambiental é cometido em benefício da empresa, não sendo possível transferir essa responsabilidade exclusivamente à transportadora.

5. A divergência significativa na volumetria da madeira (aproximadamente 29% a mais do que o autorizado) evidencia que a carga foi entregue à transportadora já com volume superior ao declarado nos documentos, sob responsabilidade direta dos apelantes.

6. Os apelantes, como profissionais do ramo madeireiro, possuem conhecimento técnico sobre os procedimentos legais para o transporte de produtos florestais, não podendo alegar desconhecimento das normas ambientais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo transporte de madeira sem licença válida recai tanto sobre a transportadora quanto sobre a empresa vendedora e seu representante legal, quando comprovado que os documentos emitidos não condizem com a carga efetivamente transportada. 2. A divergência entre a volumetria autorizada e a efetivamente transportada configura o crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, sendo a responsabilidade atribuível à empresa vendedora que emitiu a documentação irregular.”

---

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, arts. 3º e 46, parágrafo único; CPP, arts. 155 e 367.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por COMÉRCIO DE MADEIRAS ITORORÓ EIRELI e JONATAN LEMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juizado Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Consta da denúncia que, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 10h00min, no KM 210 da BR 364, em Rondonópolis/MT, os denunciados, juntamente com a empresa TAQUARA TRANSPORTES LTDA - ME e seu representante VANTUIR ALVES DE SOUZA, transportavam madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem outorgada pela autoridade competente.

Segundo apurado, as Notas Fiscais nº 000001020 e Guias Florestais nº 888 e 889 autorizavam o transporte de 32,521m3 de madeira serrada da essência Qualea albiflora (Cambará). Entretanto, após apreensão e vistoria da carga, os órgãos ambientais constataram o transporte de 41,973m3 de madeira serrada da mesma essência, conforme Auto de Constatação nº 021/2022-INDEA e Relatório Técnico nº 226/2ªCiaPMPA/BPMPA/2022. Além disso, o produto florestal estava sendo transportado com Guias Florestais vencidas, uma vez que o flagrante ocorreu em 23/06/2022 e a validade das guias constava a data de 20/06/2022.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, aplicando à empresa COMÉRCIO DE MADEIRAS ITORORÓ EIRELI a pena de multa de 02 (dois) dias-multa à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos cada dia multa, totalizando R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), bem como pena restritiva de direito consistente na proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos. Quanto ao réu JONATAN LEMES DA SILVA, foi aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação, alegando ausência de provas quanto à autoria delitiva. Sustentam que a madeireira emitiu as notas fiscais e guias florestais dos produtos vendidos e, após entregá-los para a transportadora, esta realizou o transporte após a data de vencimento das guias florestais, não devendo os acusados serem responsabilizados pelo atraso no transporte. Argumentam ainda que, em relação à volumetria do material transportado estar acima do que constava nos documentos, os apelantes não podem ser responsabilizados, pois após a entrega do material para a transportadora, estes não possuem mais o controle dos objetos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença está amparada em robusto conjunto probatório, incluindo Relatório Técnico da Polícia Militar Ambiental demonstrando a divergência entre a volumetria autorizada e a efetivamente transportada, além das Guias Florestais vencidas.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do recurso consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, que assim dispõe:

"Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente."

Após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, notadamente pelos seguintes documentos: Auto de Inspeção nº 22571249; termo de apreensão nº 22575083; Auto de Infração SEMA nº 22573294, Termo de Depósito nº 22576080; Relatório Técnico de Inspeção nº 226/2ªCIPMPA/2022 (Id. 102757600), Auto de Constatação/INDEA nº 021/2022 (Id. 92416128); além de outras provas circunstanciais.

A tese defensiva de que os apelantes não teriam responsabilidade pelo transporte irregular da madeira após a entrega à transportadora não merece acolhimento. Isso porque a Lei nº 9.605/98, em seu artigo 3º, estabelece claramente a responsabilidade penal da pessoa jurídica e de seus representantes legais quando o crime ambiental é cometido em seu benefício:

"Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade."

No caso em análise, a empresa COMÉRCIO DE MADEIRAS ITORORÓ EIRELI, por meio de seu representante legal JONATAN LEMES DA SILVA, emitiu documentos (notas fiscais e guias florestais) que não condiziam com a carga efetivamente transportada, havendo divergência significativa na volumetria da madeira. Conforme constatado pelos órgãos ambientais, a documentação autorizava o transporte de 32,521m3 de madeira, enquanto a carga efetivamente transportada era de 41,973m3, uma diferença de aproximadamente 29% a mais do que o autorizado.

Além disso, as guias florestais estavam vencidas no momento da fiscalização, o que configura claramente o transporte de madeira "sem licença válida para todo o tempo da viagem", nos exatos termos do tipo penal descrito no parágrafo único do artigo 46 da Lei nº 9.605/98.

A alegação de que a responsabilidade seria exclusivamente da transportadora, em razão de problemas mecânicos que teriam atrasado o transporte, não afasta a responsabilidade dos apelantes. Isso porque, como vendedores do produto florestal, tinham o dever legal de garantir que o transporte ocorresse dentro dos limites legais e com documentação válida. A emissão de guias florestais com validade exígua, sem considerar possíveis contratempos no transporte, demonstra, no mínimo, negligência por parte dos apelantes.

Quanto à divergência de volumetria, é ainda mais evidente a responsabilidade dos apelantes, pois a carga foi entregue à transportadora já com volume superior ao declarado nos documentos. Não é crível que a transportadora tenha aumentado o volume da carga durante o trajeto, sendo muito mais plausível que a divergência tenha ocorrido no momento da venda e carregamento, sob responsabilidade direta dos apelantes.

Cabe ressaltar que os apelantes atuam no ramo madeireiro e possuem conhecimento técnico sobre os procedimentos legais para o transporte de produtos florestais, não podendo alegar desconhecimento das normas ambientais. A divergência de volumetria e o uso de guias vencidas não podem ser atribuídos a mero erro ou falha mecânica, mas sim ao dolo de promover o transporte de produto florestal irregular.

Importante destacar ainda que os apelantes, embora devidamente citados e intimados, não compareceram à audiência de instrução e julgamento, o que resultou na decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Tal comportamento processual, embora não seja determinante para a condenação, corrobora a tese acusatória.

Por fim, cabe ressaltar que a alegação de que não há provas judicializadas suficientes para a condenação não se sustenta, uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a fase investigativa foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante do conjunto probatório robusto e harmônico, resta evidenciada a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, sendo a condenação dos apelantes medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por COMÉRCIO DE MADEIRAS ITORORÓ EIRELI e JONATAN LEMES DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025